Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS.
1. A impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em exceção de pré-executividade, pois independe de prova, na medida em que a lei veda expressamente essa constrição fora das hipóteses nela previstas (CPC/2015 833 § 2o).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.